Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007879-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO TAQUES ALENCAR - CPF: 019.727.031-02 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), NATALIA OSA MACIEL BELCHIOR - CPF: 009.560.831-10 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007879-21.2024.8.11.0001
.

Origem:

Quarto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: OTÁVIO AUGUSTO TAQUES ALENCAR E NATALIA OSA MACIEL BELCHIOR.

Data do Julgamento:
05/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A CONEXÃO – TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – CONCLUSÃO DA VIAGEM POR MEIO TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT a João Pessoa/PB, com conexões em Campinas/SP e Belo Horizonte/MG, com embarque previsto para o dia 29/12/2023 as 08h20min e chegada ao destino final às 17h00min, causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

Ocorre que, o voo de conexão em Campinas/SP foi cancelado, sendo os reclamantes remanejados em outro voo, cujo embarque ocorreu as 17hrs10min, chegando a Recife/PE somente por volta das 20hrs00min.

3.

Contudo, como se não bastasse todo o transtorno suportado com o cancelamento, os reclamantes informam que,
o trecho de Recife/PE a
João Pessoa/PB foi de aproximadamente de 117 km realizado de ônibus, que somente as 21hr30min, do dia 29/12/2023 embarcaram no ônibus, chegando a João Pessoa/PB por volta das 23hrs50min.

4.

Portanto, os reclamantes chegaram a seu destino final com aproximadamente 6h:50m de atraso.

5.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”.

6.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE (ÔNIBUS) ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ATRASO DE APROXIMADAMENTE SETE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL
, EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo, sendo necessário o consumidor realizar parte do trecho de aproximadamente 500kms, por via terrestre (ônibus), chegando ao destino final com aproximadamente 7 (sete) horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10000024520208110009 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2020).

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo,
levando em consideração a duração do atraso e a concussão da viagem por meio de transporte terrestre, como já mencionado.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024